Tribunal: TJDFT
Processo: 0010411-16.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS NÃO SANADOS PELA FORNECEDORA. ART. 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CABIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (rescisão contratual c/c reparação de danos), julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos, rescindir o contrato de financiamento e condenar os réus, solidariamente, a ressarcirem à autora os danos materiais sofridos, referentes ao valor pago a título de sinal e financiamento.

2. Na hipótese dos autos, o veículo apresentou uma série de problemas logo após ser retirado da loja e mesmo depois de diversas tentativas de conserto, não sendo razoável esperar que o consumidor aceite permanecer com o bem. Em casos de vícios não sanados no prazo máximo de trinta dias, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade, dentre outras, de o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II).
3. Segundo entendimento sufragado pelo c. STJ, "não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes." (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016).
4. Mantido hígido o contrato bancário, impõe-se ao vendedor do veículo quitar o financiamento, permitindo o retorno das partes ao status quo ante.
5. Recursos conhecidos. Provido o apelo interposto pela instituição financeira e desprovido o recurso da concessionária ré.